Tribunal: TJDFT
Processo: 0747870-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747870-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF - SINDIFISLU AGRAVADO: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO IPREV/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF - SINDIFISLU contra a decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO IPREV/DF, que indeferiu o pedido de suspensão de cobrança dos valores de contribuição previdenciária relativos a novembro e dezembro de 2020 dos inativos e pensionistas (ID 254713738). O agravante sustenta, em síntese, que a cobrança das contribuições retroativas, com majoração de alíquota e redefinição da base de cálculo introduzidas pela Lei Complementar Distrital n. 970/2020 (que alterou a LC n. 769/2008), viola o princípio da anterioridade e o marco temporal de vigência expressamente previsto na própria lei. Argumenta que não se trata de dispensa de pagamento, mas de observância do termo inicial de incidência, de modo a evitar retroatividade tributária indevida. Cita, em reforço, os Pareceres Jurídicos n. 207/2024 e n. 334/2025 – PGDF/PGCONS. Requer o deferimento de efeito suspensivo, ou, alternativamente, antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da cobrança dos valores referentes às contribuições previdenciárias dos meses de novembro e dezembro de 2020. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o Relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou a conceder tutela provisória recursal, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Na origem, o mandado de segurança questiona ato do Diretor de Previdência do IPREV/DF, que determinou a cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos representados pelo sindicato, relativas aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como o parcelamento dos valores não recolhidos. Consta dos autos que, em 15/10/2023, o IPREV/DF divulgou comunicado em seu sítio eletrônico, informando a necessidade de regularização das contribuições previdenciárias não descontadas nos referidos meses, conforme novos pareceres da PGDF, estabelecendo parcelamento em até 60 (sessenta) parcelas e início dos descontos na folha de outubro de 2025. A cobrança decorre da alteração do art. 61 da LC n. 769/2008 pela LC n. 970/2020, que majorou a alíquota de 11% para 14% dos servidores inativos e pensionistas que percebem até o teto do Regime Geral de Previdência Social. Embora a nova alíquota devesse incidir, em tese, a partir de novembro de 2020, o IPREV somente a aplicou a partir de janeiro de 2021. A Procuradoria-Geral do DF, por meio do Parecer Jurídico n. 207/2024 – PGDF/PGCONS, entendeu que as novas alíquotas já estavam vigentes desde novembro de 2020, e que o equívoco decorreu de mero erro da administração na interpretação na norma de incidência tributária e o consequente desconto em desacordo com as alíquotas previstas em lei. Posteriormente, o Parecer Jurídico n. 334/2025 – PGDF/PGCONS concluiu pela atualização monetária dos valores, sem incidência de juros, e regulamentou o parcelamento do débito. A Administração, com base nesses pareceres, passou a considerar a ausência de descontos como erro de interpretação da norma de incidência tributária, determinando sua regularização mediante descontos compulsórios. Em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida. Com efeito, a comunicação unilateral da Administração Pública acerca da imposição de descontos compulsórios em proventos de aposentadoria, sem prévia instauração de processo administrativo formal, com contraditório e ampla defesa, viola o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como a Lei n. 9.784/1999. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 138 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o desfazimento de atos administrativos que produziram efeitos concretos exige prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal. Na mesma linha, a Súmula 473 do STF estabelece que “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios, mas deve fazê-lo respeitando o devido processo legal e os direitos adquiridos”. Ademais, há plausibilidade na tese de que a cobrança retroativa de valores que a própria Administração deixou de reter por erro interpretativo afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, especialmente quando o servidor recebeu valores sob legítima confiança na regularidade do pagamento. Nesse sentido, aplica-se, por analogia, a Súmula 531 do STJ, segundo a qual: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Além disso, o perigo de dano grave é evidente. A realização de descontos sobre verbas de natureza alimentar, como aposentadorias e pensões, após anos de aparente estabilidade jurídica, compromete diretamente a subsistência dos beneficiários e de suas famílias, caracterizando prejuízo de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a cobrança dos valores relativos à contribuição previdenciária dos meses de novembro e dezembro de 2020 dos inativos e pensionistas representados pelo SINDIFISLU DF, até o julgamento final do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator